Tribunal: TJSP
Processo: 2266469-78.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-05
Data de publicação: 2021-12-05

Ementa:
HABEAS CORPUS – Furto – Pedido de trancamento da ação penal – Princípio da insignificância – Impossibilidade de seu reconhecimento, de plano, nos presentes autos – O valor da res não é o único critério a ser utilizado para aferição do crime de bagatela – Questões relacionadas ao mérito da ação que devem ser levantadas oportunamente, para apreciação nos próprios autos da ação penal –

Ementa:
HABEAS CORPUS – Furto – Pedido de trancamento da ação penal – Princípio da insignificância – Impossibilidade de seu reconhecimento, de plano, nos presentes autos – O valor da res não é o único critério a ser utilizado para aferição do crime de bagatela – Questões relacionadas ao mérito da ação que devem ser levantadas oportunamente, para apreciação nos próprios autos da ação penal – Impossibilidade de análise no estrito âmbito de cognição deste writ – Inviável o pretendido trancamento do procedimento em curso – Réu reincidente – Necessidade da custódia para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal – Decisão devidamente fundamentada – Constrangimento ilegal – Inocorrência - Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados - Liberdade provisória incabível – Ordem denegada